Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. INVIABILIDADE. ENTREGA DO BEM POR EMPRÉSTIMO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em desclassificação do furto qualificado mediante abuso de confiança pelo crime de estelionato, pois, neste crime, a fraude é utilizada para obter o consentimento da vítima, que ludibriada, entrega voluntariamente a coisa, ao passo que, naquele, a conduta incriminadora é a subtração, o núcleo do tipo é o dissenso da vítima. O agente cria uma oportunidade para praticar a subtração.
2. No caso, o réu pediu emprestado o aparelho celular à vítima apenas para fazer uma ligação, que, em razão de serem amigos (confiança), emprestou-lhe o bem, e ele, aproveitando-se do momento em que ela foi comprar bebida para ambos, saiu do local de posse do bem e não mais o devolveu, conduta que se amolda ao tipo previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, não havendo que falar em desclassificação para estelionato.
3. O envolvimento de condenado em cumprimento de pena pela prática de outros crimes é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis.
4. Em relação ao “quantum” de exasperação, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, o que não ocorreu na espécie.
5. Impõe-se a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto quando, apesar do “quantum” da pena ter sido estabelecido em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. Recurso parcialmente provido.